Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACOMPANHAMENTO DE OBRA. RESPONSABILIDADE TÉCNICA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS. PERÍCIA. APURAÇÃO DE SALDO.
I – As partes firmaram contrato de prestação de serviços para acompanhamento de obra mediante Registro de Responsabilidade Técnica, em que foi paga pela autora a quantia de R$ 24.380,00 à ré, dos quais R$ 3.627,95 correspondem a despesas efetivamente realizadas na obra, conforme laudo pericial judicial, portanto o saldo de R$ 20.752,05 deve ser reconhecido em favor da autora para constituir o título executivo judicial, art. 552 do CPC.
II – Apelação parcialmente provida.